Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726829-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIRICANTES E GLP LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão de ID 161499430 (autos de origem), proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica promovida por GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIRICANTES E GLP LTDA, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com formação de grupo econômico, para incluir os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0005868-96.2014.8.07.0001. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não houve o exaurimento das medidas constritivas; que não está caracterizado o encerramento irregular ou abuso de direito a amparar a desconsideração da personalidade jurídica; houve violação ao contraditório já que a agravante Alfa Empreendimentos Imobiliários foi excluída do polo passivo sem a existência de fundamentação jurídica para tanto; que existe vício procedimental e necessidade de instauração de novo incidente; que não foi demonstrada a existência de grupo econômico. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastado o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas, com a consequente exclusão do polo passivo, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48689931). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). O presente agravo apresenta duas questões distintas: uma de ordem formal, consistente na irregularidade da deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e outra, referente ao próprio mérito do incidente, por não estarem presentes os requisitos necessários ao seu acolhimento. Em relação ao primeiro aspecto, a análise dos autos em trâmite no primeiro grau de jurisdição rechaça as alegações da parte agravante. Na petição de ID 157665284 (autos de origem), o exequente apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em estrita observância ao disposto nos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil. Imperioso ressaltar que “sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios.” (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2021); os agravantes foram devidamente citados (ID 153742045, autos de origem) e apresentaram contestação (ID 156022258, autos de origem), aduzindo que não foi demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a inexistência de grupo econômico. Dessa forma, não há, prima facie, qualquer irregularidade formal na instauração e na conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte agravada. No que se refere à exclusão do agravante Alfa empreendimentos Imobiliários S/A do polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é de se destacar que o objetivo do incidente é de incluir no polo passivo as empresas que supostamente fazem parte do mesmo grupo econômico, bem como atingir as pessoas que figuram como diretores das sociedades econômicas. Portanto, desnecessária a manutenção da empresa executada no polo passivo do incidente, conforme determinado pelo Juízo de origem. Sobre a inexistência de demonstração do preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, o débito exequendo advém de um acordo judicial não cumprido, relativo ao contrato de compra e venda de unidade imobiliária, razão pela qual (ID 147978852) foi reconhecida a relação de consumo entre as partes. Nesse cenário, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando “que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação dos devedores, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Impende consignar que a empresa executada não apresentou declarações de imposto de renda a partir do ano de 2014/2015, de modo que sequer existe faturamento, tampouco patrimônio para penhorar, porquanto a empresa encontra-se inativa (ID 147978853, autos de origem). Portanto, em análise prefacial, não merece reparos a decisão agravada. Quanto à inexistência de grupo econômico, a parte agravante não apresentou qualquer documento idôneo, apto a desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, os documentos constantes dos autos de origem demonstram que os agravantes possuem o mesmo diretor, o mesmo endereço, além das mesmas atividades afins (construção civil). Ainda, a JC Gontijo, em seu sítio eletrônico, relaciona o empreendimento Living Park (objeto do contrato imobiliário que deu origem à dívida executada) como um empreendimento seu (ID 147978855, autos de origem), razão porque resta caracterizada a formação de grupo econômico. Portanto, não está presente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. De igual modo, não se justifica a suspensão do curso do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora